Tribunal: CARF
Processo: 13603.000276/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.000276/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.102 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
RONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/2/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
MULTA DE OFICIO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DO NÃO CONFISCO.
SÚMULA CARF No 02.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% sobre o imposto
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de
declaração inexata. Não cabe a órgão administrativo apreciar arguição de
legalidade ou constitucionalidade de leis ou atos normativos, prerrogativa esta
reservada ao Poder Judiciário, sendo a autoridade fiscal mera executora de leis
e a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.000276/2007-25
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.000276/2007-25

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 142/178) interposto contra decisão da 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) de fls.
126/138, a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito formalizado no auto de
infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 9/2/2007 (fls. 11/19), decorrente de
procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias em razão da
incompatibilidade entre a movimentação financeira e as informações prestadas na declaração de
ajuste anual do exercício de 2003, ano-calendário de 2002.
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 332.265,96,
já incluídos juros de mora (calculados até 31/1/2007) e multa proporcional (passível de redução)
de 75%, refere-se à infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada no montante de R$ 529.086,06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 1/3/2007 (AR de fl. 68), o contribuinte apresentou
impugnação em 30/9/2007 (fls. 69/105), alegando em síntese, conforme resumo extraído do
acórdão recorrido (fls. 128/129):
Preliminarmente requer a nulidade da autuação por estar lastreada em provas obtidas
por meio ilícito. Anota que em 13/12/2006 fora intimado a apresentar documentação
referente a sua movimentação bancária, cujo sigilo havia sido quebrado pelo Fisco sem
ordem judicial, visto que a dita movimentação foi obtida com base nas informações da
CPMF, por força do artigo 11 § 2o da Lei no 9311, de 1996.
Ressalta que a conduta de utilização de informações sigilosas era expressamente vedada
pela norma contida no citado artigo da Lei 9311/1996 que esteve em vigor até a
09/01/2001 quando foi modificada pela Lei no 10.174, de 2001.
Destaca que o constituinte originário assegurou a preservação da intimidade e
privacidade das pessoas e a preservação do sigilo de dados e, dentre tais, a proteção da
sua intimidade financeira, que não pode ser objeto de um sistema de devassa, lastreado
em autoritarismo fiscal.
Adverte que constatação de omissão de rendimentos através de movimentações
financeiras decorre da absurda Lei Complementar No 105, de 2001. Consoante se
observa dos enunciados normativos já dispostos, a legislação, infraconstitucional e
regulamentar passou a outorgar ao Poder Executivo a "legitimidade" de resolver o
confronto entre o interesse público e o direito fundamental individual (cláusula pétrea)
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.000276/2007-25

para determinar e promover a quebra de sigilo bancário por decisão exclusivamente sua,
independentemente de autorização judicial, o que no seu entendimento não se coaduna
com o art. 5o, X e XII e artigo 60, § 4°, IV, da CF/88.
Além, do que foi dito, argumenta que mesmo que fosse aceita a possibilidade da
autoridade fiscal ter sido investida dos poderes de jurisdição inerentes aos magistrados,
através da Lei Complementar, n° 105/2001, ainda assim seria inconstitucional a quebra
de sigilo bancário por exclusiva ordem do funcionário do Poder Executivo mediante o
simples envio para a instituição financeira de documento denominado "Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), quando o art. 4o, §7°, do Decreto
3.724/2001 não exige que a RMF apresente entre seus requisitos obrigatórios a
fundamentação de que trata o artigo 93, IX da CF/88.
No mérito o contribuinte aduz que a autuação é ilegal, pois realizada com base em
suposta omissão de rendimentos com fulcro em depósitos bancários e movimentações
financeiras.
No seu entendimento, simples movimentações financeiras não são fatos presuntivos de
riqueza hábeis a caracterizar o fato gerador do Imposto de Renda, descabendo, portanto,
o lançamento por presunção de omissão de rendimentos com base, exclusivamente em
depósitos bancários.
Registra ainda que a autuação não pode prosperar, visto que a autoridade fiscal não
demonstrou outros cálculos senão os decorrentes do depósito bancário.
Cita diversos excertos jurisprudenciais e julgados do antigo Conselho de Contribuintes
para reforçar os argumentos expendidos.
Nos termos das normas legais e regulamentares, desde o ano-calendário 1999 o imposto
de renda da pessoa física é devido mensalmente. A análise da evolução patrimonial,
para fins de apuração de ofício do acréscimo patrimonial a descoberto da pessoa física,
decorrente de omissão de rendimentos tributáveis deve referir-se a períodos mensais,
sem prejuízo da apresentação da declaração de ajuste anual. Aduz que o auto de
infração apurou suposto acréscimo patrimonial de forma anual, em desconformidade
com a legislação correspondente.
Quanto à multa de ofício aplicada no patamar de 75% incidente sobre o imposto
apurado, alega ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ao final reforça o pedido de declaração da nulidade do lançamento, fundado em quebra
de sigilo bancário e, caso seja mantido, deve ser declarada a sua improcedência pelo
fato de ter sido apurado anualmente o tributo e não com a mensuração das mutações
patrimoniais em bases mensais. Mantida a exigência, seja afastada a cobrança de multa
de ofício ilegal. Resguarda-se no direito de produzir outras provas que venha a ser
necessárias no curso do processo administrativo.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 28 de novembro de 2011, a 9a Turma
da DRJ em Belo Horizonte (MG) julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do
acórdão no 02-36.398 - 9a Turma da DRJ/BHE, a seguir reproduzida (fl. 126):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.000276/2007-25

Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem indispensáveis, independentemente de
autorização judicial.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da administração
tributária, a par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas
simples transferência desse, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se
obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
A multa de ofício constitui penalidade por descumprimento da obrigação tributária, cuja
aplicação decorre de expressa previsão legal, refugindo à competência da autoridade
julgadora administrativa, a análise de aspectos constitucionais atinentes ao confisco,
razoabilidade e proporcionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 23/2/2012 (AR de fl. 181), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 22/3/2012 (fls. 142/178), com os mesmos
argumentos da impugnação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Cotejando as razões recursais com as razões consignadas na peça impugnatória,
constata-se que o presente recurso voluntário corresponde a uma cópia ipsis litteris da
impugnação de fls. 126/138, insurgindo-se o Recorrente em relação aos seguintes pontos:
PRELIMINARMENTE
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR LASTRO EM PROVAS OBTIDAS
POR MEIO ILÍCITO
A Autuação tem lastro em quebra de sigilo bancário, mediante requisição de
informações bancárias, sem autorização pelo Poder Judiciário, isto é, a autuação decorre
de prova ilícita.
DO MÉRITO
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.000276/2007-25

1. DA ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO COM BASE EM SUPOSTA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS,
COM
FULCRO
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
E
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.
Simples movimentações financeiras não são fatos signo-presuntivos de riqueza, hábeis a
caracterizar o fato gerador do Imposto de Renda, descabendo, portanto, lançamento de
imposto de renda por presunção de omissão de rendimentos, com base exclusivamente
em depósitos bancários.
Inúmeras são as circunstâncias fáticas que podem revelar indícios de omissão de
rendimentos, mas em qualquer caso, a exaustiva investigação é necessária e
imprescindível.
A fiscalização deve apresentar provas (lícitas!) sobre a natureza dos supostos
rendimentos omitidos e sobre' o acréscimo patrimonial daí decorrente.
Os valores depositados não comprovam, por si só, que houve irregularidade quanto à
declaração do Imposto de Renda. Sendo assim, não é a simples demonstração de
extratos bancários que enseja nexo de causalidade entre o aumento patrimonial e a
obrigação tributária.
2. DA MULTA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE
Impor multa de 75% com base em mera presunção de omissão de rendimentos é uma
abusividade. Quando muito o contribuinte deixou de cumprir obrigação acessória, em
momento algum agiu na intenção de lesar o Erário. Mostra-se evidente no presente caso
o excesso da multa aplicada. É QUESTÃO DE BOM SENSO A OFENSA AO
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, BEM COMO DA PROPORCIONALIDADE E
DO NÃO CONFISCO.
Em relação aos fundamentos aduzidos pelo Recorrente, são pertinentes as
seguintes s considerações:
Da Preliminar
Nulidade do Auto de Infração
O Recorrente questiona a legalidade e constitucionalidade da quebra de seu sigilo
bancário. Sobre o tema, importante esclarecer que, antes da obtenção dos extratos bancários
diretamente através das instituições financeiras que deram origem à movimentação financeira,
assim como comprovar a origem dos recursos depositados nas contas bancárias, a autoridade
fiscal intimou o contribuinte para apresentar os seus extratos bancários1, não tendo o mesmo
atendido tal solicitação.
Neste sentido, a alegação de que houve a irregular quebra de seu sigilo bancário,
em razão da Lei complementar no 105 de 2001 não merece prosperar. Quando o contribuinte não
apresenta os seus extratos bancários, é permitida a requisição de informações financeiras
diretamente às instituições, como procedeu a fiscalização, nos termos do artigo 6o da Lei
Complementar no 105 de 20012 e do artigo 11, § 3o da Lei no 9.311 de 1996 (com redação dada
pela Lei no 10.174 de 2001)3.

1 Os extratos bancários de contas correntes foram solicitados através do Termo de Intimação no 104/2006, lavrado
em 21/2/2006, com prazo de 20 (vinte) dias pra atendimento (fls. 7/9, 20/23), cuja ciência ocorreu em 10/3/2006,
por via postal (AR fl. 23).
Por intermédio do Termo de Prorrogação de Prazo, cientificado o contribuinte em 17/3/2006, foi concedida
prorrogação de prazo para entrega documentos do termo de Intimação Fiscal 00611000-2006-00016-4, até 16 de
abril de 2006 (fl. 24).

2 LEI COMPLEMENTAR No 105, DE 10 DE JANEIRO DE 2001. Dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras e dá outras providências.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.000276/2007-25

Com base nos extratos enviados pelas instituições financeiras, os quais
representam prova concreta dos depósitos nas contas bancárias, a autoridade fiscal lançou mão
da presunção legal contida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996 para efetuar o presente
lançamento.
A autuação fiscal foi pautada na lei, não havendo que se falar em extrapolação da
autorização permitida ao Fisco. Contudo, se a lei deixou de observar, em alguma medida, os
pressupostos constitucionais que autorizam o acesso a dados protegidos pelo sigilo bancário, a
discussão escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos.
Tais argumentos não são oponíveis na esfera administrativa, não só pelo
estabelecido no caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235 de 19724, como também no
enunciado da Súmula no 2 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O STF já julgou a legalidade e constitucionalidade dos dispositivos acima
transcritos, conforme decisão proferida nos autos do processo paradigma no RE 601314,
transitada em julgado no dia 11/10/2016, em que foi fixada a seguinte tese em repercussão geral
(tema 225):
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §
1o, do CTN.
Nesse sentido, não prosperam as alegações de inconstitucionalidade levantadas
pelo Recorrente sobre a obtenção de informações bancárias diretamente junto às instituições
financeiras com base na Lei Complementar no 105 de 2001.

Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas
de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em
curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere este artigo serão
conservados em sigilo, observada a legislação tributária.

3 LEI No 9.311, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996. Institui a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF, e dá outras providências.
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição, incluídas as atividades de
tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à matéria, o sigilo das
informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, e alterações posteriores. (Redação dada pela Lei no 10.174, de 2001)

4 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.000276/2007-25

Portanto, não merece acolhida a alegação de nulidade do auto de infração.
Do Mérito
Depósitos Bancários sem Origem Comprovada
O Recorrente argumenta que os depósitos bancários, por si só, não configuram
rendimentos tributáveis, eis que não representam sinais exteriores de riqueza e/ou acréscimo
patrimonial para o titular da conta bancária.
Quanto a essa alegação, cumpre esclarecer, em princípio, que o artigo 42 da Lei no
9.430 de 1996 prevê expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não
tenham sua origem comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de
tributação do imposto de renda, nos seguintes termos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo artigo 42 da Lei no 9.430 de
1996 autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto,
não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A matéria já foi sumulada por este
CARF:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
O artigo 15 do Decreto no 70.235 de 19725 determina que a impugnação deve estar
acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar. Deste modo, cabia ao Recorrente
comprovar a origem dos recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação
fiscal, ou quando da apresentação de sua impugnação ou recurso, pois o crédito em seu favor é
incontestável.

5 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.000276/2007-25

Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Multa de Ofício
O Recorrente alega que a multa no percentual de 75% do valor do tributo vai
muito além do razoável, deixando de ser punitiva para ser confiscatória.
Nos casos de lançamento de ofício, como se configura a situação presente, as
multas aplicadas são as previstas no artigo 44 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996.
Conforme bem pontuado no acórdão recorrido (fl. 138):
(...) por expressa determinação legal, consubstanciada no artigo 26-A do Decreto no
70.235/1972, com redação dada pela Lei no 11.941/2009, é defeso aos órgãos de
julgamento no âmbito do processo administrativo, afastar a aplicação ou deixar de
observar legislação vigente, sob fundamento de inconstitucionalidade, incluindo-se
nessa vedação a análise de aspectos constitucionais atinentes ao confisco e aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A autoridade julgadora de instância administrativa, não tem competência para se
manifestar acerca da constitucionalidade e legalidade das normas regularmente editadas segundo
o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário. Ressalte-se que a matéria encontra-se sumulada (Súmula CARF no 2), a seguir
reproduzida e, por conseguinte, de observância obrigatória pelos membros deste Conselho
Administrativo, nos termos do artigo 72 do RICARF. Assim dispõe a referida súmula:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não há como ser reconhecido o pedido do contribuinte no sentido de
afastar a imposição da multa de ofício.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos termos
do voto em epigrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital